Tribunal: STF
Processo: RE 1271001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. TÉRÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE BASE PARA O CÁLCULO. UM MÊS DE REMUNERAÇÃO OU OS DOIS PERÍODOS DE VINTE DIAS SOMADOS DAS FÉRIAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A discussão acerca sobre o período de base para o cálculo de terço de férias devido a servidor público técnico em radiologia, se o período correspondente a um mês de remuneração ou os dois períodos de vinte dias das respectivas férias, é de índole infraconstitucional – ofensa indireta ou reflexa ao Texto Constitucional. Precedente.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.